Tribunal: TJBA
Processo: 0009256-44.2012.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0009256-44.2012.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PEDRO JOSE DINIZ

Advogado(s)
:
FABIANO BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ACÓRDÃO QUE ANULOU A SENTENÇA POR RECONHECER O DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INÉRCIA PROCESSUAL NÃO ANALISADA. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao apelo do Autor para anular a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 290 do CPC (cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas). A Embargante sustenta a existência de omissão, ao argumento de que o acórdão não teria analisado a prolongada inércia processual do Autor, que seria a verdadeira causa da extinção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão embargada incorreu em omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, ao não se manifestar expressamente sobre a alegada inércia da parte autora como fundamento para a manutenção da sentença extintiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015.

No caso concreto, o acórdão embargado não padece de omissão, pois enfrentou diretamente o fundamento jurídico utilizado pela sentença de primeiro grau para extinguir o processo, qual seja, o não recolhimento das custas processuais (art. 290 c/c art. 485, IV, do CPC).

A alegação da Embargante sobre a "desídia" e "inércia" processual do Autor remete a uma hipótese de extinção diversa (abandono de causa - art. 485, III, do CPC), a qual não foi a base da sentença recorrida. O acórdão ateve-se aos limites da matéria devolvida, concluindo que, sendo o Autor beneficiário da justiça gratuita, a ordem de recolhimento das custas era indevida e, por conseguinte, nula a sentença que extinguiu o feito por esse motivo.

A decisão colegiada resolveu a controvérsia de forma fundamentada, não sendo obrigada a rebater, um a um, todos os argumentos que a parte entende pertinentes, mas que são estranhos ao fundamento da decisão judicial objeto do recurso.

Os Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir a matéria já decidida, tampouco a manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento

A decisão que enfrenta expressamente o fundamento jurídico que embasou a sentença recorrida não incorre em omissão por deixar de analisar argumentos da parte que se referem a hipótese de extinção diversa e não utilizada pelo juízo de origem.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, sendo cabíveis apenas para sanar os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

Se o acórdão anula a sentença extintiva (art. 290, CPC) por reconhecer o direito da parte à gratuidade de justiça, não há omissão em não analisar a tese de inércia processual, pois o fundamento da extinção foi devidamente afastado.

Dispositivos relevantes citados

CPC/2015, arts. 290, 485, III, IV, e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0009256-44.2012.8.05.0191, nos quais figuram como Embargante a
COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF
e como Embargado
PEDRO JOSÉ DINIZ
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mantendo-se incólume o acórdão de id. 84631481.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03